Tribunal: TJMT
Processo: 1019342-15.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019342-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FRANCISCO BASTOS - CPF: 005.763.699-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO

–ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL

–ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO

DA PARTE PARA IMPULSIONAR O FEITO – INÉRCIA-

ABANDONO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DEPROVIDO.

Intimado a parte para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer
in albis
o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono, conforme disposto no inciso III, art. 485 do CPC.

3.
“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”
. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019342-15.2016.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ANDRE LUIS FRANCISCO BASTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão nº

1019342-15.2016.8.11.0041
convertida em Execução (id nº 171151376),
movida contra

ANDRÉ LUIS FRANCISCO BASTOS

julgou extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

O apelante alega, em síntese o desacerto da sentença, posto que a extinção sem resolução do mérito tem caráter excepcionalíssimo, só podendo ser aplicado quando se tornar inviável o seguimento do processo em razão da omissão do demandante, conforme o princípio da primazia do mérito.

Afirma
a Apelante que diligenciava administrativamente, quando foi surpreendida com a r. sentença, que extinguiu o processo, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Defende a inexistência da presença do elemento subjetivo, do animus de abandonar a causa, tendo em vista que o Apelante promoveu os atos que lhe incumbia para dar andamento ao feito. Assim, injusto seria que a demanda fosse extinta por abandono de causa, de modo a penalizar o Apelante pela não localização do Apelado.

Assevera que não se mostrou desidiosa, visto que sempre diligenciou a procura de localizar o apelado.

Aduz, que nos termos do art. 485, III, § 1º, para extinção da demanda por abandono da causa será necessário a intimação pessoal da parte autora, o que não foi efetivado no presente caso.

Defende que não houve a intimação do advogado, para imediato comparecimento aos autos e prosseguimento da ação no prazo de 5 dias, nem qualquer intimação pessoal da apelante.

Afirma que a intimação pessoal do Apelante para se manifestar ocorreu antes mesmo de decorridos trinta dias da intimação do patrono, contrariando o que dispõe o art. 485, III do CPC.

Registra que não cumpridos os requisitos legais não há que se falar em abandono da causa com fundamento no art. 485, III do CPC, tão pouco com base no inciso II deste mesmo dispositivo, devendo a decisão recorrida ser reformada.

Aduz que a decisão proferida traz insegurança jurídica, haja vista que o Apelante acreditava estar com seu direito resguardado, diante da previsão feita pelo decreto-lei 911/69.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação,

para reformar a sentença proferida, a fim de determinar o devido prosseguimento da demanda visando a citação do Apelante.

Diante da ausência de citação do requerido ao processo, não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão id nº 8234358.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se que as partes celebraram
Contrato de Participação em Grupo de Consórcio Segmentos Veículos Automotor, o(a) Requerido(a) aderiu ao grupo consorcial nº 08355, cota 08400, administrado pelo Requerente, por meio do qual o apelado foi contemplado(a) com um automóvel, marca FIAT, modelo FIORINO FLEX, ano/modelo 2011/2012, Código de RENAVAM 413199029, Chassi nº 9BD255049C8936465 e placa HKF-2435, sendo que referido bem ofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia (id nº 171150397 e 171151300)

Ocorre, porém, que o Apelada tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da
11, vencida em 12/09/2016, gerando uma inadimplência no valor de R$ 1.868,05 (mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos)
,
incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

O Apelante, seguindo os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituiu a mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento (id nº 171151301).

Ingressou o banco com ação de busca e apreensão, sendo

deferida a liminar (id nº 171151311), porém restou infrutíferas todas as tentativas de apreensão do bem e citação do apelado.

O apelante ingressou com pedido de conversão da ação de busca e apreensão (id nº 171151374) em execução, sendo deferida pelo juiz do feito, conforme id nº 171151376, sendo determinado a citação do
executado para pagar a dívida de
R$ 24.892,55 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC.
(id nº 171151376)

Expedido mandado de citação e intimação (id nº 17151385) restou infrutífera, conforme certidão negativa do oficial de justiça (id nº 171151387)

O apelante veio aos autos requerendo consulta à Delegacia da Receita Federal - DRF, para que forneça o endereço atualizado do contribuinte, informado na última declaração de Imposto de Renda apresentada, por meio do sistema INFOJUD, bem como a realização de pesquisas junto ao Banco Central do Brasil – Bacen, por meio do sistema Bacen-Jud, e ao DETRAN/MT, via sistema RENAJUD, a fim de que forneçam os endereços da parte Executada constantes de seus cadastros, possibilitando nova tentativa de cumprimento do mandado de citação (id nº 171151389)

O juiz deferiu parcialmente o pedido (id nº 171151390), deferindo consulta Infojud e Sisbajud, determinando intimação d
o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Conforme consta na aba “expediente” do pje, consta a intimação da apelante nos seguintes termos:

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim de dar celeridade aos autos.
(id nº 171151388)

Restou certificado o decurso do prazo sem manifestação do exequente/apelante (id nº 171151392).

Concluso ao juiz do feito, em 12/05/2023 o M.M Juiz a quo proferiu sentença julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC por abandono da causa.

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inercia do Apelante, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo, em obediência ao § 1º do art. 485, do CPC.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE Nº 14/2016-CGJ -

INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

"
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.
(...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal."
(Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Com efeito, quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte ser
“intimada pessoalmente” para “suprir a falta em 5 dias”
(CPC, art.485, § 1º), sendo absolutamente desnecessária a intimação dos seus advogados. Não sendo a falta suprida pelo autor da demanda, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – AUTOR INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO– DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)”.
(TJMT – RAC 153009/2017 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHORELATORA - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Data de Julgamento: 08/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – intimação PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA - extinção DO PROCESSO POR abandono – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – intimação DO advogado – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.Para a extinção da ação por abandono da causa,
é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito
. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo”.
(Ap 138000/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

E, segundo entendimento já consolidado pelo eg. STJ, a carta de intimação enviada para o endereço constante da petição inicial se presta para esse desiderato.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL - POSSIBILIDADE, SE EFETIVAMENTE ATINGIR SEU DESIDERATO - PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DA PETIÇÃO INICIAL, AINDA QUE NÃO SEJA NA PESSOA DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE AS PARTES - INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 240/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Partindo-se do pressuposto de que é válida a intimação pela via postal a fim de cientificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato, e considerando não se mostrar crível que a carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1º, do CPC;
II -
Reputando-se válida a intimação e remanescendo a autora da ação inerte, a extinção do feito, em que não restou conformada a relação processual com o ora recorrido, era mesmo a medida de rigor.
Ressalte-se, assim, que, em se tratando de ação de busca e apreensão em que o réu não foi citado, a extinção do feito, de ofício pelo magistrado, prescinde da manifestação do réu. Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do enunciado n. 240/STJ” (
STJ – 3ª Turma – REsp 1094308/RJ – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 19/03/2009, DJe 30/03/2009).

Demais disso, verifica-se que
a o Magistrado sentenciante foi diligente na condução do processo, conferindo oportunidade previstas em lei para assegurar ao Apelante o direito à prestação jurisdicional. Ocorre que, não incumbe ao julgador praticar atos inerentes às partes, suprindo sua inércia.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023